Tribunal: TJMT
Processo: 1042768-67.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1042768-67.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/1965)]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO - CPF: 309.565.360-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), MARIO PIO DA SILVA - CPF: 920.637.561-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PAULO PORFIRIO - CPF: 146.709.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
CRIME DE RESPONSABILIDADE (DECRETO-LEI 201/67)
.

ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

EM GRAU DE APELAÇÃO
POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
PEDIDO DE EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP)
.
FUNDAMENTO OBJETIVO
.
POSSIBILIDADE
.
IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL
.
PROCEDÊNCIA DA REVISÃO
CRIMINAL
.

I. Caso em exame:

1.
Revisão criminal proposta contra sentença transitada em julgado que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei n.º 201/67, em razão de suposto desvio de bens públicos. Os corréus, denunciados pelos mesmos fatos, foram posteriormente absolvidos em grau recursal por insuficiência de provas.

II. Quest
ões
em discussão:

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em saber se: (
i
) é aplicável o efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP em revisão criminal; (
ii
) a absolvição dos corréus, fundada em insuficiência probatória, pode ser estendida ao requerente, mesmo diante do trânsito em julgado de sua condenação.

III. Razões de decidir:

3. O art. 580 do CPP autoriza a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréus quando fundada em motivos não exclusivamente pessoais, exigindo identidade fático-processual.

4. A absolvição dos corréus ocorreu com fundamento na insuficiência de provas
quanto à materialidade e autoria delitivas, caracterizando motivo de natureza objetiva.

5. Verificada a identidade de circunstâncias entre o requerente e os corréus absolvidos, impõe-se a extensão dos efeitos absolutórios, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da coerência das decisões judiciais.

6. A confissão isolada não possui valor absoluto (art. 197 do CPP) e, desacompanhada de provas robustas, mostra-se insuficiente para sustentar a condenação.

7. A jurisprudência do STJ admite a extensão de benefícios a corréus em idêntica situação fática e jurídica, desde que ausentes circunstâncias pessoais impeditivas.

IV. Dispositivo e tese:

8. Revisão criminal julgada procedente.

Tese
s
de julgamento:

“1. A absolvição de corréus fundada na insuficiência de provas, por constituir motivo de caráter objetivo, autoriza a aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP. 2. A identidade fático-processual entre os acusados impõe a extensão dos efeitos absolutórios, ainda que a condenação do requerente tenha transitado em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 580, 621, I, 386, VII, e 197; Decreto-Lei n.º 201/67, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
PExt
no HC 827.493/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXM
ª
.
SR
ª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por
MÁRIO PIO DA SILVA
, visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (Ação Penal n.º 0010754-67.2011.8.11.0055), que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/67 (utilização indevida de bens ou rendas públicas).

Em suas razões
(id.
332376393
)
, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação é contrária à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP). Argumenta que os corréus Júlio César Davoli Ladeia, Cláudio Miguel Rolim de Quadro e Paulo Porfírio, denunciados pelos mesmos fatos, foram absolvidos por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Apelação Criminal, sob o fundamento de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Aduz que, tendo o requerente permanecido inerte quanto ao recurso de apelação, sua condenação transitou em julgado. Contudo, alega que a absolvição dos corréus
se fundou
em motivos de caráter objetivo (
“
dúvida invencível quanto à efetiva ocorrência do desvio de renda pública
”
), o que impõe a aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do Código de Processo Penal. Requer a procedência da ação para estender a absolvição ao revisionando.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
procedência
da ação revisional, reconhecendo a identidade de situações fático-processuais e a necessidade de extensão dos efeitos absolutórios (
id.
337136350).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A presente ação revisional preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme certificado nos autos de origem.

O cerne da questão reside na aplicabilidade do artigo 580 do Código de Processo Penal, que consagra o efeito extensivo dos recursos,
in
verbis
:

“
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
”

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente Mário Pio da Silva foi denunciado e condenado juntamente com Júlio César Davoli Ladeia, Cláudio Miguel Rolim de Quadro e Paulo Porfírio, acusados de, em concurso de agentes e unidade de desígnios, desviarem 20.000 litros de óleo diesel pertencentes ao Município de Tangará da Serra/MT, simulando parcerias e dívidas para justificar o desvio.

Ocorre que, enquanto a sentença condenatória transitou em julgado para o requerente (que não apelou), os corréus interpuseram Recurso de Apelação. Ao julgar o apelo, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria da D
r
.ª Glenda Moreira Borges (
id.
332419357 - Acórdão), deu provimento aos recursos para absolver os corréus, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

A leitura do v. Acórdão paradigma é elucidativa quanto aos motivos da absolvição. Extrai-se da ementa e do corpo do voto condutor:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DO ART. 1º, II, DO DL 201/67 E ART. 89 DA LEI 8.666/93 – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ADUZIDA A INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DO ACERVO DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DÚVIDA INVENCÍVEL QUANTO À EFETIVA OCORRÊNCIA DO DESVIO DE RENDA PÚBLICA E DISPENSA ILEGÍTIMA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO – IN DUBIO PRO REO – REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP – RECURSO PROVIDO.

1. Se presente dúvida insuperável acerca da efetiva ocorrência do desvio de renda pública em proveito próprio ou alheio, afigura-se imperiosa a absolvição dos apelantes da imputação da prática do crime delineado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, em observância ao postulado do in dubio pro reo, porquanto, como sabido, a prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente.

2. Segundo o STJ, “o crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos somente se concretiza com a constatação de que o agente atuou com a finalidade específica de, deliberadamente, causar lesão ao erário” (
AgRg
no HC 580.098/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
30/06/2020). Inexistindo provas suficientes acerca do elemento subjetivo específico, a absolvição é medida que se impõe.
”

O Tribunal reconheceu, portanto, que não havia prova segura sequer da ocorrência do desvio de verba pública (materialidade) ou de que os agentes públicos e o particular (no contexto da obra da MT-170) tenham agido com dolo de lesar o erário.

Ora, a absolvição por insuficiência de provas quanto à existência do fato criminoso ou quanto à participação dos agentes principais constitui fundamento de caráter eminentemente objetivo. Não se trata de uma condição pessoal dos corréus (como inimputabilidade ou falta de culpabilidade individual), mas sim da fragilidade do acervo probatório que serviu de base para a denúncia como um todo.

A situação do requerente Mário Pio da Silva é idêntica à dos corréus absolvidos. Ele foi condenado como partícipe/beneficiário do mesmo esquema supostamente engendrado pelos agentes políticos. Se a Corte de Justiça concluiu que não há provas suficientes de que o desvio ocorreu ou de que houve dolo na conduta dos agentes públicos, essa conclusão logicamente deve alcançar o particular que teria, em tese, concorrido para o ilícito.

Manter a condenação do requerente seria chancelar uma antinomia jurídica inaceitável: o reconhecimento de que o fato criminoso não está provado em relação aos autores principais, mas subsiste para o partícipe que não recorreu.

Ainda que o requerente tenha confessado em sede policial ou judicial (o que foi usado na sentenç
a
), o art. 197 do CPP determina que a confissão não tem valor absoluto e deve ser confrontada com as demais provas. Se o Tribunal, ao reanalisar o conjunto probatório, esvaziou a força das demais provas a ponto de absolver todos os outros envolvidos, a confissão isolada do requerente torna-se insuficiente para sustentar, sozinha, a materialidade de um crime de responsabilidade e desvio de verbas que o próprio Tribunal considerou duvidoso.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS
CORRÉUS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Pedido de extensão em habeas corpus impetrado por Elza Limeira de Souza, visando à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, concedido à corré Camila Tamara dos Santos Souza, sob a alegação de identidade de situação fática e jurídica. O Ministério Público Federal opinou favoravelmente ao deferimento do pedido de extensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da extensão do benefício concedido à corré, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
O art. 580 do CPP estabelece que, em caso de concurso de agentes, a decisão proferida em favor de um dos réus pode ser estendida aos demais, desde que a decisão não se funde em motivos exclusivamente pessoais
.

4. A jurisprudência desta Corte exige a verificação de dois requisitos para a extensão do benefício: (i) o requisito objetivo, que consiste na identidade fático-processual entre os corréus; e (
ii
) o requisito subjetivo, que demanda a análise das circunstâncias pessoais dos envolvidos.

5.
No caso em tela, há identidade de circunstâncias fáticas e jurídicas entre a requerente e a corré beneficiada, não havendo elementos de caráter exclusivamente pessoal que obstem a extensão do benefício
.

6. A decisão proferida no habeas corpus paradigma concedeu o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que o argumento de ausência de vínculo empregatício/laborativo lícito é insuficiente para afastar o redutor, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

7. Assim, atendidos os requisitos legais, a ordem deve ser estendida à requerente.

IV. Dispositivo

8. Pedido de extensão em habeas corpus deferido. Pena redimensionada para 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 195 dias-multa.

(
PExt
no HC n. 827.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)

Portanto, demonstrada a identidade de situações e o caráter objetivo da decisão absolutória superveniente, a extensão dos efeitos é medida de rigor, em homenagem aos princípios da isonomia e da justiça material.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para, aplicando o efeito extensivo previsto no art. 580 do Código de Processo Penal,
ABSOLVER
o requerente
MÁRIO PIO DA SILVA
das imputações que lhe foram feitas na Ação Penal n.º 0010754-67.2011.8.11.0055, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

C
omunique-se o Juízo da Execução para a imediata cessação de quaisquer medidas restritivas
eventualmente estabelecidas, bem como providenci
e
a
baixa na condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026